Tribunal: TCU
Processo: 016.660/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11695/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos por José Farias de Castro, em face do Acórdão 8521/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas não conheceu do seu recurso de reconsideração contra o Acórdão 10759/2018-TCU-Primeira Câmara , em decorrência de ter sido apresentado intempestivamente. Considerando que, nos termos do art. 287 do Regimentos Interno/TCU, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida; Considerando que os presentes embargos de declaração não suscitaram a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada; Considerando que as alegações da peça recursal não trouxeram nenhuma justificativa para a intempestividade na apresentação do recurso de reconsideração, limitando-se a invocar os princípios do formalismo moderado e da verdade material na tentativa de modificar a decisão embargada para que seu recurso de reconsideração fosse conhecido; Considerando que, no exame de admissibilidade realizado pela Serur (peça 93) que subsidiou a decisão embargada, não foi verificado a superveniência de fatos novos que justificassem o conhecimento do recurso, mesmo que intempestivo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos por José Farias de Castro, uma vez ausentes os requisitos de admissibilidade, dando ciência ao embargante. 1. Processo TC- Processo 016.660/2016-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Majestade Ltda - Me (07.230.701/0001-66); José Farias de Castro (XXX.776.953-XX); Omar de Caldas Furtado Filho (XXX.663.903-XX). 1.2. Recorrente: José Farias de Castro (XXX.776.953-XX). 1.3. Entidade: Município de Brejo/MA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.8. Representação legal: Antonio Gonçalves Marques Filho (OAB/MA 6.527) e outros, representando José Farias de Castro. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.